Tribunal: TJDFT
Processo: 0743098-85.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0743098-85.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DANUBIA CRISTINA RAMOS CABRAL AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por DANUBIA CRISTINA RAMOS CABRAL contra decisão que, no cumprimento individual de sentença coletiva n.o 0722276-43.2022.8.07.0001, sobrestou o processo até o julgamento do Tema Repetitivo 1169 pelo e. STJ. Em suas razões recursais Id 64947599, a agravante narra que a ação coletiva visou à implementação da 3a Parcela do reajuste previsto na Lei n. 5184/2013, a partir de 01 de novembro de 2015, com o pagamento retroativo dessa data até a efetiva implementação do reajuste, com seus devidos reflexos. Afirma que o Juízo a quo determinou a suspensão do feito até o julgamento do Tema 1169 pelo STJ, porém a questão submetida a julgamento no referido tema não se amolda ao contexto fático do cumprimento individual de sentença coletiva originário, porquanto o título judicial coletivo traz todas as questões devidamente individualizados e claras, não se caracterizando como título genérico. Invoca em amparo a sua tese precedentes do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que não é necessária a prévia liquidação do julgado quando o valor depender de meros cálculos aritméticos. Argumenta que esta Corte de Justiça tem estabelecido distinção com o referido tema quando as sentenças coletivas não possuem o caráter genérico e os cálculos podem ser realizados de forma aritmética simplificada. Assevera que a suspensão do feito na origem ocasiona prejuízos irreparáveis à agravante, que tem o direito de ver sua decisão judicial cumprida em tempo razoável, além de impor risco de deterioração de suas condições econômicas, razão pela qual pugna pela antecipação dos efeitos da tutela recursal. Ao final, requer o provimento do agravo de instrumento para confirmar a antecipação da tutela e o prosseguimento do cumprimento individual de sentença coletiva, revogando a decisão do juízo a quo que suspendeu o feito. Intimado para recolher o preparo em dobro (Id 64988654), a agravante informou tê-lo recolhido na data da interposição por meio do novo sistema PagCustas, cuja sistemática exige primeiro a distribuição do feito para só depois gerar a guia de recolhimento, a qual foi paga na mesma data e comprovada nos autos pelo sistema. É o relatório do necessário. DECIDO. Com efeito, a certidão Id 64969081 acusa o recebimento do preparo a tempo e modo, de forma que, preenchidos os demais requisitos, admito o processamento do recurso. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, observa-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Assim, a concessão de medidas de urgência em sede recursal está condicionada à demonstração simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Em juízo de cognição sumária, própria desta fase recursal, observa-se não haver razões suficientes para a concessão da antecipação de tutela pretendida, porquanto o fundado receio de dano não se faz presente. Limitou-se a exequente agravante a afirmar, genericamente, que a suspensão lhe traz prejuízos irreparáveis e risco de deterioração de suas condições econômicas, sem qualquer prova concreta nesse sentido. É certo que o crédito em execução é remunerado segundo regramento próprio que lhe assegura o poder aquisitivo e, portanto, aguardar o julgamento habitualmente célere do mérito do agravo pelo Colegiado, que é o órgão julgador natural do recurso, não imporá decréscimo patrimonial à agravante, como sugerem as razões recursais. Assim, mostra-se mais prudente aguardar até o pronunciamento definitivo pelo Colegiado, a fim de se averiguar, no mérito, acerca da alegada distinção do caso em relação ao Tema 1169 do STJ. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal e recebo o recurso apenas no efeito devolutivo. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Dispenso informações. Dispensada a intimação para contrarrazões, uma vez não perfectibilizada a triangulação processual na origem. Brasília-DF, 18 de outubro de 2024. ANA CANTARINO Relatora